Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver omissão, contradição e erro material no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente no que tange à prática abusiva de alteração de prazo de entrega no contrato de financiamento e a ausência de ânimo de novar por parte do consumidor (itens 7 e 8 da ementa de julgamento). O pagamento dos juros de obra foi comprovado na planilha de ID 74929124, emitida através da própria Caixa Econômica Federal. Na qual consta expressamente o término da fase de obra no dia 27/04/2023. Além disso, todos os encargos cobrados na fase de obra, durante o período de atraso da construtora, devem ser indenizados. Não há reparo a ser feito na sentença.
IV. Não há erro material no acórdão e nem na sentença. Isso porque o prazo em dias é contato excluindo o dia do começo e incluindo o do final, na forma do art. 132 do Código Civil. Portanto, considerando que o prazo de entrega era 30/12/2021 e a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o termo final é 28/06/2022, tal como definido na sentença.
V. Por fim, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegada contradição.
VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VII. Não se verifica nítido intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VIII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.